Tribunal: TJSP
Processo: 3000341-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Agravo de instrumento tirado de decisão do Juízo que indeferiu no bojo de execução fiscal o pedido da Exequente de juntada aos autos do extrato do Bacen-Jud, por entender que basta a certidão de serventuário dando conta de que o bloqueio restou infrutífero - Reforma - Admissibilidade - Necessidade de se observar a transparência dos atos processuais. Pleito razoável da exequente, uma vez que

Ementa:
Agravo de instrumento tirado de decisão do Juízo que indeferiu no bojo de execução fiscal o pedido da Exequente de juntada aos autos do extrato do Bacen-Jud, por entender que basta a certidão de serventuário dando conta de que o bloqueio restou infrutífero - Reforma - Admissibilidade - Necessidade de se observar a transparência dos atos processuais. Pleito razoável da exequente, uma vez que objetiva a verificação de que o bloqueio foi feito com base no CNPJ base da empresa, de forma a alcançar também filiais.
Recurso provido.